Tribunal: TJDFT
Processo: 0725230-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. PENDÊNCIA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO. COMPROVAÇÃO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte somente pode apresentar habilitação retardatária até o encerramento da recuperação judicial. Evidenciado que a sentença do processo de recuperação judicial não transitou em julgado, estando pendente julgamento de recurso, incabível considerar o processo encerrado. Com a retomada da marcha processual da recuperação judicial, o recorrente tem interesse processual na habilitação retardatária, sendo o julgamento da demanda relevante para os seus interesses. Comprovada a necessidade da medida, deve ser realizada a reserva de valor para a satisfação do crédito da parte que promove habilitação retardatária, nos termos do artigo 10, § 4o, da Lei no 11.101/2005.